Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAESB. CONTA DE ÁGUA. REVISÃO DE FATURAS. ANOS 2020 E 2021. DESPROPORÇÃO DO VALOR DE FATURAS. VAZAMENTOS IMPERCEPTÍVEIS. DEFEITO SANADO. SOLICITAÇÃO DE REEMISSÃO DE FATURAS. COBRANÇA PELO VALOR MÉDIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL REFLEXO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Ação declaratória de nulidade cumulado com pedido de indenização por danos morais, consistente na emissão de faturas de água e esgoto com valores supostamente excessivos e reemissão das faturas pelo valor médio dos seis meses anteriores a setembro de 2020 e pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. Recurso inominado interposto pela ré visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reemissão da fatura de outubro de 2020, condenar a ré a restituir a quantia de R$ 553,24 e a indenizar a autora no valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Pretensão de reforma da sentença para exclusão da condenação por danos morais ou subsidiariamente, a redução do quantum.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 por falha na prestação de serviço da requerida e o protesto indevido do autor.
3. Na hipótese, o autor informou que o consumo de água no imóvel sempre fora mínimo, com média entre R$ 29,09 e R$ 50,00. Aduz que, em outubro/2020, foram descobertos três vazamentos devido à falta de manutenção na tubulação do imóvel, e o defeito sanado. No entanto, em novembro/2020 o autor foi surpreendido com a emissão da conta em R$ 27.662,36. Houve negociações com a requerida, sendo dispensado seu pagamento. No mês seguinte, foi emitida nova conta no valor de R$ 12.804,65, sendo mais uma vez necessária a reclamação para a verificação de consumo, tendo tido como resposta da requerida que não tinha sido possível realizar a leitura da água, tendo sido gerado o consumo com base nos meses anteriores e que nada poderia ser feito. Pediu a nulidade das cobranças e a condenação da requerida em indenização por danos morais devido aos aborrecimentos sofridos bem como o protesto de seu nome, com a consequente inclusão de seu nome em certidões emitidas pelos cartórios bem como banco de dados dos cadastros de inadimplentes.
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14). De início insta salientar que a recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, "caput").
5. A recorrente não se desincumbiu de apresentar provas que justificassem o súbito aumento de consumo, mesmo com os vazamentos imperceptíveis sanados. Desse modo, ainda que se possa cogitar a utilização de água pelo recorrido no período, é certo que o consumo não poderia “saltar” de 16 m3 para 605 m3.
6. O protesto, quando sem justa causa, porque indevida a dívida, projeta uma afetação à imagem da pessoa prejudicada, o que subsidia a reparação pelo dano moral (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
7. Em relação ao "quantum", por sua vez, entende-se pelo pleito recursal de minoração do valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) para R$ 2.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, reduzindo a indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitados os critério de correção fixados na sentença..
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.